Tribunal: CARF
Processo: 16306.000043/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000043/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.196 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
EDITORA ABRIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
DESPACHO DECISÓRIO. APRECIAÇÃO DE DCOMP.
O Despacho decisório é instrumento apropriado para apreciação de DCOMP,
podendo inclusive revisar o lançamento original do contribuinte para reduzir o
direito creditório pleiteado, dentro do prazo decadencial.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao
autor, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao
deferimento da restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do
Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966),
compete ao sujeito a comprovação do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000043/2010-71
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000043/2010-71

Relatório
Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório, relativo a saldos
negativos de recolhimentos (SNR) do IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2006, para
homologação de Declarações de Compensação (DCOMP) com tais créditos.
Em litígio o pleito da Editora Abril S.A. para reconhecimento de alegado direito
creditório, relativo a Saldo Negativo de Recolhimentos (SNR) do IRPJ e CSLL, ano-calendario
2006, para homologação de Declarações de Compensação.
Foram juntados a este para julgamento em conjunto os processos de no
10880.946010/2009-25, 10880.992959/2011-11 e 10880.922018/2012-00. Isso porque o direito
creditório utilizado nas compensações ali tratadas relacionam-se com o mérito presente processo.
A DERAT/SP, mediante Despacho Decisório reconheceu apenas uma parte do
SNR/2006 pleiteado pela Contribuinte.
Cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
1531/1751, na qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Nulidade da revisão de base de cálculo promovida pela autoridade julgadora
ao rejeitar as deduções, uma vez que a mencionada revisão só poderia ser feita
mediante procedimento de lançamento.
b) As deduções referentes as Operações de Caráter Cultural e artístico e Fundos
dos Direitos da Criança e do Adolescente estão devidamente comprovadas
c) Os valores relativos ao imposto de renda retido na fonte foram comprovados
mediante entrega de faturas e recibos. Tratam-se de valores retidos por órgão
público e, por esse motivo, não seria razoável que fosse apenada em face da
ausência de apresentação das DIRFs pelas fontes pagadoras.
d) As estimativas mensais recolhidas por compensação devem ser consideradas
sob pena de cobrança em duplicidade;

Em 30 de junho de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (SP), deu parcial provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
DESPACHO DECISÓRIO. APRECIAÇÃO DE DCOMP.
O Despacho decisório é instrumento apropriado para apreciação de DCOMP, podendo
inclusive revisar o lançamento original do contribuinte para reduzir o direito creditório
pleiteado, dentro do prazo decadencial.
SALDO
NEGATIVO
DE
RECOLHIMENTOS
DO
IRPJ
E
DA
CSLL.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP.
Constatado o direito creditório do contribuinte, em parte, mediante apresentação dos
comprovantes, defere-se a parcela comprovada do pleito.

Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000043/2010-71

A referida decisão analisou, também, os processos conexos, conforme se verifica
pela sua parte dispositiva abaixo transcrita:
Diante do exposto, voto no sentido de: i) julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade interposta no processo principal , deixando de reconhecer as parcelas de
R$ 104.638,36 (IRPJ) e R$ 22.836,22 (CSLL), ambas do ano-calendário de 2006; e ii)
julgar procedente as manifestações de inconformidade dos processos apensos
10880.946010/2009-25, 10880.992959/2011-11 e 10880.922018/2012-00, ficando a
cargo da DERAT/SP homologar as compensações até o limite dos créditos
reconhecidos.

Cientificada (AR fls.1806), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
1811/1834, no qual reitera as alegações relativas a nulidade do lançamento e comprovação dos
valores retidos na fonte.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora.
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
1) DELIMITAÇÃO DA LIDE.

Antes de analisarmos o recurso voluntário, é importante fazer a delimitação da
lide. Conforme reconhece a Recorrente, a maior parte dos valores em litígio foram reconhecidos
pela decisão recorrida, uma vez que esta:
a) Reconheceu a comprovação e, consequentemente, o direito à dedução da base
de cálculo de IRPJ sobre a rubrica de “Operações de Caráter Cultural e
Artístico” e “Fundos dos Direitos da Criança e Adolescente – CONDECA”
b) Reconheceu o direito creditório relativo às estimativas compensadas
c) Cancelou as glosas relativas às retenções em fonte da SCP;
d) Julgou procedentes as manifestações de inconformidade dos processos
apensos
no
10880.946010/2009-25,
10880.992959/2011-11
e
10880.922018/2012-00

Sendo assim, a pretensão recursal restringe-se a alegação de nulidade do despacho
decisório e as parcelas de R$ 104.638,36 (IRPJ) e R$ 22.836,22 (CSLL), ambas do ano-
calendário de 2006, relativas à retenções na fonte em razão da ausência de comprovação das
respectivas receitas à tributação.

Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000043/2010-71

2) PRELIMINAR – NULIDADE DE DESPACHO DECISÓRIO.

A Recorrente reitera a alegação de nulidade do despacho decisório, uma vez que a
revisão de base de cálculo promovida pela autoridade julgadora, ao rejeitar certas deduções, só
poderia ser feita mediante procedimento de lançamento. De acordo a Recorrente:
"a D. Autoridade ter procedido à glosa, mesmo que em parte, das deduções da
Requerente, realizando verdadeira revisão da apuração do tributo, sem procedimento
próprio e inerente ao lançamento de oficio."
Tal alegação foi rejeitada pela decisão recorrida, nos seguintes termos:
Rejeito de plano tal preliminar, isso porque:
- o procedimento foi executado por autoridade competente (Auditor- Fiscal);
- possui relatório e está fundamentado, atendendo ao disposto no art. 9o e 10 do PAF,
tanto assim que a peça impugnatória contem precisa defesa de todas as glosas;
- foi realizado no prazo de 5 (cinco) anos, contados do fato gerador, ou seja, respeitou o
prazo decadencial para revisão de lançamento, nos termos dos artigos 149 e 150 do
CTN;
- a Contribuinte foi devidamente cientificada do referido despacho, informando-lhe do
prazo de 30 dias para impugnação (manifestação de inconformidade).
A meu ver, tal despacho poderia ser suficiente, inclusive para constituição de crédito
tributário de saldo a pagar de IRPJ, se fosse o caso.

É bem verdade que a matéria relativa à impossibilidade de modificação da base de
cálculo sem formalização de lançamento de ofício é matéria controvertida no âmbito do CARF,
conforme se verifica pela ementa da decisão proferida no Acórdão no 1301-002.560 abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO IRPJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO. MODIFICAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO
SEM
FORMALIZAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
IMPOSSIBILIDADE.
Não deve a autoridade administrativa, na análise da compensação, rever a apuração do
IRPJ, quanto mais se não efetuou a revisão pela única via que era possível para incluir
na apuração receita ou excluir qualquer despesa ou custo: o lançamento.

No entanto, na hipótese dos autos, não deve ser reconhecida a nulidade, uma vez que
as deduções glosadas pela autoridade fiscal quando do despacho decisório, foram reconhecidas pela
decisão recorrida. Seria aplicável ao caso, portanto, o disposto no § 3o do artigo 59 do Decreto
70.235/72, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000043/2010-71

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifamos)

Além disso, ao enfrentar a questão nos arts. 276 a 283, o NCPC destaca a
instrumentalidade das formas, o aproveitamento dos atos processuais em geral e a sanabilidade
de todo e qualquer vício processual. Por instrumentalidade, deve-se entender a preservação da
validade do ato processual que, mesmo maculado por algum vício de forma, atinge corretamente
o seu objetivo, a sua finalidade, sem causar prejuízo (arts. 277 e 282, §1o). Daí se dizer que não
há nulidade sem prejuízo:
“Aplicando-se a instrumentalidade das formas, por exemplo, tem-se que a falta de
indicação do valor da causa (requisito da petição inicial)não acarreta, por si só, a
nulidade do processo (STJ, AR 4.187/SC). De forma geral, a instrumentalidade das
formas processuais submete-se ao postulado de que não há nulidade sem prejuízo
(pas de nullité sans grief), cuja aplicação em nossa lei se encontra no §1o do art. 282.”
(ARRUDA ALVIM, Novo contencioso cível no CPC/2015, São Paulo: RT, 2016, p.
128).(grifamos)
Não se pode esquecer – e isso é essencial para a boa compreensão desse tema –
que o regime das nulidades processuais não se confunde com aquele próprio das nulidades de
direito material. No processo, em princípio, todos os vícios, sejam eles absolutos (de fundo) ou
relativos (de forma), são sanáveis
Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade.

3) MÉRITO

Quanto ao mérito a Recorrente reitera a alegação de que indeferimento dos
valores relativos ao IRRF e CSLL restaram comprovados, uma vez que Contribuinte alega que
grande parte desse valor refere-se a retenções órgãos públicos e que não pode ser apenada pelo
descumprimento de obrigações por terceiros, seja de apresentação da DIRF, seja do
fornecimento de comprovantes de retenção do IR-Fonte.
Subsidiariamente requer que o processo seja baixado em diligência para que a
autoridade fiscal ateste a comprovação desses valores.
Incorretas, nesse ponto, as alegações da Recorrente. Isso porque, embora seja
correta a alegação de que a simples falta de DIRF e do Comprovante de Retenção não sejam
suficientes para, por si só, manter a glosa do IRF, a simples comprovação da retenção não é
suficiente devendo a recorrente comprovar o oferecimento dos valores à tributação por meio de
comprovação contábil e fiscal hábil. A necessidade da comprovação do oferecimento à
tributação foi claramente evidenciada pela decisão recorrida, conforme se verifica pelo trecho
abaixo reproduzido:
A Contribuinte alega que grande parte desse valor refere-se a retenções órgãos públicos
e que não pode ser apenada pelo descumprimento de obrigações por terceiros, seja de
apresentação da DIRF, seja do fornecimento de comprovantes de retenção do IR-Fonte.
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000043/2010-71

Este julgador já firmou entendimento no sentido de a falta de DIRF e do Comprovante
de Retenção do IR-Fonte não servem de motivo, por sí só, para a glosa do IRFonte
quando o Contribuinte faz prova de que realmente prestou o serviços e ofereceu a
receita à tributação, bem assim apresentou documentação hábil desses valores.
Na manifestação de inconformidade relativa aos processos julgamento dos processos
10880.946009/2009-09
e
16306.000401/2009-10
a
contribuinte
apresentou
comprovantes das operações com incidência de IR-Fonte, bem como da contabilização
do IRFonte e das Receitas, pelo que suas alegações foram aceitas no julgamento
Todavia, no presente caso, a Editora Abril não trouxe essas provas aos autos nesta
fase litigiosa, pelo que deve ser mantida a glosa do valor de R$ 104.638,36.

Da mesma forma, não deve ser deferida a conversão do processo em diligência
sem que a Recorrente tenha trazido, em fase recursal, a documentação contábil apontada pela
decisão recorrida. Isso porque, diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração,
nos processos que versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado
recai sobre o contribuinte, devendo apresentar elementos fáticos aptos a comprovar seu alegado
direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se
verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em
conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a
efetiva comprovação daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de
decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco. (grifamos)

Improcedente, portanto, o pedido de diligência

4) CONCLUSÃO
Em face do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao
recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.196 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000043/2010-71

Fl. 1945
DF CARF MF
Original